Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Prisão preventiva. Furto. Aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas suficientes.

Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente é primário, sem antecedentes, com endereço certo e não há evidências de que solto cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.